Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DECLARADO NULO EM OUTRO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por dano moral, que julgou procedentes os pedidos da inicial para reconhecer o dano moral indenizável.
2. O banco réu negativou o nome da autora por dívida de contrato declarado nulo por sentença já transitada em julgado, tendo configurado a coisa julgada.
3. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in repisa. (Acórdão 1828788, 07133746720238070001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.